Tribunal: TJDFT
Processo: 0724255-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACESSO E DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS DE WHATSAPP DE COLEGA DE TRABALHO. VIOLAÇÃO DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. EXPOSIÇÃO DA INTIMIDADE E PRIVACIDADE DOS INTERLOCUTORES. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO RECONVENCIONAL. EXECÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEMANDAR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL DESCABIDA.
I. Mensagens eletrônicas entre particulares por meio do WhatsApp estão compreendidas na inviolabilidade do sigilo das comunicações garantida pelo artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal.
II. Quem acessa e difunde mensagens privadas de WhatsApp alheio viola a intimidade e a privacidade dos interlocutores e, por conseguinte, responde pelos danos causados, a teor do que prescrevem o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, e os artigos 186 e 927 do Código Civil.
III. Incorre em ilicitude aquele que acessa a conta de WhatsApp de colega de trabalho, capta mensagens a seu respeito consideradas injuriosas e as utiliza contra um dos interlocutores.
IV. Não pode ser responsabilizado civilmente aquele que exerce de regularmente o direito de demandar assegurado pelo artigo 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, consoante a inteligência do artigo 188, inciso I, do Código Civil.
V. Apelação conhecida e desprovida.